Tribunal: TJES
Processo: 5000458-90.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-90.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDILBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO ABRUPTA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O CONSUMIDOR REGULARIZAR AS IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00. RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO CASO A ANÁLISE OS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. NO MÉRITO,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NOTIFICAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. SUSPENSÃO ABRUPTA DO SERVIÇO NO MÊS DE JULHO DE 2018. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTEMPORÂNEA PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO OU DA IMPLEMENTAÇÃO DESTA EM SI. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO SURPRESA RELATIVAMENTE A BEM ESSENCIAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.